Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATIVIDADE VETERINÁRIA. AUTORIZAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. DEFEITO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECRETO LOCAL No 596/1967. REVOGADO. LEI COMPLEMENTAR LOCAL No 984. PREVALÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o e 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade do ato administrativo, cujo motivo tem como suporte expresso a regra prevista no art. 42, inc. VI, do Decreto no 596/1967, norma regulamentar antiga que, além de encontrar-se já revogada, contraria expressamente o texto da Lei Complementar no 1.041/2024, permissiva do exercício da atividade médica veterinária no local do estabelecimento mantido pelo postulante.
2. No caso em deslinde o ato administrativo questionado pelo postulante foi praticado com fundamento em norma expressamente revogada, ou seja, no Decreto local no 596/1967, como, aliás, se encontra claramente disposto no art. 177, inc. I, alínea “i”, da Lei Complementar local no 1.041/2024.
3. Percebe-se que o pressuposto jurídico do motivo do ato administrativo impugnado desconsiderou a revogação do Decreto Local no 596/1967, situação que revela a nítida existência de defeito no motivo do aludido ato. 3.1. Diante desse cenário verifica-se que a articulação dos motivos do ato administrativo, dissociada da validade normativa da Lei Complementar no 1.041/2024, que aprovou o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, viola flagrantemente o princípio da legalidade. 3.2. A situação descrita indica a ocorrência da nulidade do ato administrativo em questão, tendo em vista o defeito no motivo, nos moldes da regra prevista no art. 2o, parágrafo único, alínea "c", da Lei no 4.717/1965.
4. A regra estabelecida no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". A referida regra deve ser aplicada, na hipótese, diante do baixo valor da causa.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do aludido dispositivo legal, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários elaborada pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações submetidas à jurisdição contenciosa, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em fevereiro de 2025, o valor da URH era de R$ 362,72 (trezentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.068,00 (nove mil e sessenta e oito reais).
7. Recurso conhecido e provido.